Tribunal: TJDFT
Processo: 0732291-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDUTA TÍPICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSECIDADE DE SEGREGAÇÃO DA PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVAS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se admite o enfrentamento de provas na via estreita do habeas corpus, que é ato de competência do juízo criminal.

2. Não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, haja vista os indícios de autoria e materialidade do tipo penal, pena abstrata superior a 04 (quatro) anos de prisão, somadas à necessidade de garantia da ordem pública, considerando a acusação que pende contra a acusada de integrar organização criminosa de altíssima periculosidade.

3. Caso concreto em que se verifica que a prisão cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública, justificada pela gravidade da conduta, consistente na participação, em tese, de organização criminosa que envolvia armas, drogas, crimes contra o patrimônio e assassinato.

4. O fato de a paciente ser primária, ter bons antecedentes e residência fixa não é suficiente para obstar a segregação cautelar, se presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Não cabe substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base, tão somente, na questão sanitária ou humanitária, não sendo fundamento suficiente, para o deferimento do pedido, apenas a possibilidade de contaminação pelo novo coronavirus. 5.1. Além disso, a documentação colacionada aos autos demonstra que a paciente está sendo devidamente assistida na rede pública de saúde.

6. Ordem denegada.